Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. FILMAGENS, LAUDOS E DEPOIMENTOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, III, todos da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 dias-multa, no valor mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da abordagem e da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita; (ii) definir se a prova é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de uso compartilhado, previsto no artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006; (iv) reexaminar a dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, e o reconhecimento da multirreincidência, sob alegação de bis in idem; e (v) verificar a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade não procede. A busca pessoal foi fundada em monitoramento prévio de ponto de tráfico, filmagens da difusão ilícita de entorpecentes e abordagem imediata do usuário e do recorrente, o que configura fundada suspeita e preenche os requisitos dos artigos 240 e 244, do Código de Processo Penal, tornando lícitas as provas obtidas.
4. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas nos autos. O conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, destacando-se os depoimentos firmes e coerentes dos policiais ao longo da persecução penal, corroborados pelos laudos periciais e pelos arquivos de mídia que registram a dinâmica delitiva.
5. A desclassificação para o uso compartilhado, previsto no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, é incabível, pois as provas apontam para transação remunerada, sem vínculo pessoal relevante entre agente e usuário, e sem prova de consumo conjunto, em cenário típico de tráfico. Inviável a desclassificação, quando o conjunto probatório demonstra a finalidade comercial da conduta.
6. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A valoração negativa por este motivo não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há dupla punição.
7. Não há bis in idem na utilização de condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes penais, na primeira fase da dosimetria da pena, e reconhecer a reincidência, na segunda fase, desde que se trate de anotações diversas.
8. Afigura-se incabível o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pois o delito foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, o que justifica a incidência da majorante, independentemente da comprovação de que o acusado se beneficiou do intenso fluxo de pessoas no local, dada a sua natureza objetiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 240, 244 e 386; Código Penal, artigos 44 e 77; Lei 11.343/2006, artigos 33, caput e § 3o, 40, III.
Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023 e ARE 1230232 AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 22-05-2025 PUBLIC 23-05-2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1990004, 0740427-23.2023.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2025, Acórdão 1849672, 07056673520208070007, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, córdão 2051326, 0701154-63.2025.8.07.0002, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2025, Acórdão 1993072, 0739391-14.2021.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, Acórdão 1980503, 0721727-96.2023.8.07.0001 e Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025.